Tribunal: STF
Processo: HC 264616
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de João Victor Silva do Advento, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.514.087/MS.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Transcrevo trechos da denúncia (eDOC. 5):



    Segundo consta, na data e hora dos fatos, investigadores do GARRAS (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) durante rondas pela Av. dos Cafezais, bairro Jardim Canguru, esquina com a Av. Gury Marques, nesta capital, avistaram o veículo ONIX, placas QUP-6471, conduzido pelo denunciado JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO e tendo como passageiro o adolescente Rafael Vinicius Rodrigues, os quais ao perceberem a viatura da policial demostraram nervosismo e vieram a afogar o veículo no meio da via, fato que ensejou a abordagem do referido automotor. 



    Durante a abordagem foi visualizado no banco do passageiro uma caixa e em seu interior fora encontrado 15 (tabletes) de substância análoga à maconha totalizando 12.530g (doze quilogramas e quinhentos e trinta gramas), 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína totalizando 500 g (quinhentos gramas) e 142 comprimidos de substância análoga à ecstasy totalizando 61,50g (sessenta e um gramas e cinquenta decigramas) (fls. 25/38).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico privilegiado e aplicar a majorante do tráfico interestadual, redimensionando a pena para 6 anos de reclusão, em regime fechado (eDOC. 3).



    Posteriormente, o TJ/MS não admitiu o Recurso Especial interposto pela defesa.



    A defesa, então, interpôs Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi conhecido pelo Ministro Relator para dar provimento ao Recurso Especial, aplicando a fração máxima da minorante e fixando a pena em 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (eDOC. 2). Por sua vez, o agravo regimental foi provido pela Quinta Turma para aplicar a fração de 1/6 à minorante e fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, (Doc. 8).



    Nesta Corte, o impetrante afirma que “a única ‘prova’ de que o ‘suposto’ destino da droga seria o Estado de São Paulo, se dá nos depoimentos dos Policiais, que foram categóricos ao afirmarem que ‘INFORMALMENTE’ o Apelado, e o menor, afirmaram que o destino era outro estado da federação, não havendo qualquer amparo nas demais provas juntadas aos autos. Contudo, o Peticionário e o adolescente, por sua vez, disseram desconhecer o local em que o entorpecente seria levado, devendo seguir viagem até Santa Rita do Pardo/MS” (eDOC. 1, p. 6).



    Alega que “o paciente, ao contrário do alegado, não possuí qualquer envolvimento no tráfico de drogas, possuía ocupação lícita, tendo inclusive confessado em juízo que foi contratado por terceiro para participar do transporte, tratando-se de típico caso de ‘mula’ ou ‘avião’, ou seja, de indivíduo encarregado especificamente de realizar a guarda e/ou transporte de drogas, mediante pagamento em dinheiro” (eDOC. 1, p. 8). 



    Destaca, ainda, que “o paciente é primário e não ostenta maus antecedentes, e as circunstâncias preponderantes e judiciais, do artigo 42, da LD7 , e do artigo 59, do CPB, não são negativas, isto é, são completamente favoráveis ao regime mais brando” (eDOC. 1, p. 11). 



    Por fim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “manter afastada a causa de aumento do inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, e manter a benesse da minorante do tráfico privilegiado pela metade (1/2), como bem determinado pelo MM. Juiz ‘a quo’”. Subsidiariamente, requer a fixação de regime menos gravoso. 



    É o relatório.



    Decido.



    No tocante à aplicação da fração de 1/2 referente à minorante do tráfico privilegiado, considero a possibilidade de acolhimento.



    Consta dos autos que o referido redutor foi aplicado em sentença penal condenatória. Eis os trechos pertinentes:



    Ainda, verifico que o réu é primário, tem bons antecedentes e inexistem elementos que indiquem sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 1/2 (metade), uma vez que o réu transportava 03 (três) tipos distintos de substância entorpecente, além de 10kg (dez quilogramas) de maconha, situação esta que exige maior reprovação (eDOC. 4, p. 9-10).



    Em sede de apelação, o TJMS afastou a aplicação do redutor, com base nos seguintes fundamentos: 



    Como visto, o recorrente alugou um veículo no Estado de São Paulo e deslocou até Campo Grande para transportar quantidade considerável de drogas diversas, a saber, 12,530kg (doze quilogramas, quinhentos e trinta gramas) de maconha, além de 500g (quinhentos gramas) de cocaína e 142 (cento e quarenta e dois) comprimidos de ecstasy. 



    O referido delito foi praticado com o auxílio de adolescente e o entorpecente seria destinado ao Estado de São Paulo. 



    De se ressaltar que, conforme relatado pelo adolescente, todas as despesas da viagem foram pagas pelo contratante. 



    Conjugando-se essas circunstâncias, é perceptível que, para o transporte de considerável quantidade e diversidade de drogas (12,530kg de maconha, 500g de cocaína e 142 comprimidos de ecstasy), o apelado manteve contato com terceiros não identificados que foram responsáveis pelo custeio de despesas da viagem, pela promessa de recompensa e pelo fornecimento dos entorpecentes, tendo o recorrido se valido de veículo alugado, do auxílio de adolescente (copiloto e responsável por embalar as drogas com papel filme) e de orientações sobre a melhor rota a ser seguida. 



    Por certo, a referida estrutura fornecida ao recorrido, certamente não seria ofertada por contratante distinto de uma organização criminosa muito bem aparelhada, da qual o apelado concordou em aderir ao aceitar a empreitada criminosa. 



    A mesma dinâmica também evidencia que o apelado se dedicava a atividades criminosas (eDOC. 3, p. 4-5).



    A propósito, colho do acórdão impugnado o seguinte fragmento para melhor elucidação: 



    No caso, foi reconhecida a possibilidade de aplicação da minorante de tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Ocorre que o entendimento desta Corte é de a fração da aludida causa de diminuição de pena deve ser aplicada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) nas hipóteses em que o agente desempenha a função de "mula do tráfico", como na hipótese. 



    [...]



    Desse modo, altero a fração do tráfico privilegiado para 1/6 (um sexto) e fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 



    Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal.



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 



    Do mesmo modo: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    Nesse sentido, não obstante os argumentos do TJMS, verifico que o paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor. De acordo com as informações dos autos, o réu não se dedica às atividades criminosas, é primário e não integra organização criminosa (eDOC. 4, p. 9-10). 



    Também merece acolhimento a alegação da defesa quanto ao afastamento da majorante do tráfico interestadual prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, cito trecho da sentença:



    Assiste razão à defesa, no que tange à causa de aumento de pena prevista pelo art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que, para que reste configurada a majorante do tráfico interestadual, é desnecessária a transposição de divisas, bastando a comprovação de que se destinava a outro Estado da Federação (Súmula n. 587). 



    Contudo, no caso em comento, as testemunhas nada trouxeram aos autos que comprovasse a destinação da substância entorpecente apreendida; em sentido contrário, limitaram-se a reproduzir o que o réu e o adolescente lhes disseram informalmente, durante a prisão, de que o destino da droga seria o Estado de São Paulo. 



    O acusado e o adolescente, por sua vez, disseram desconhecer o local em que o entorpecente seria levado, devendo seguir viagem até Santa Rita do Pardo/MS. 



    Assim, inexistindo certeza quanto à destinação interestadual da droga, afasto a causa de aumento de pena do inciso V do art. 40 da Lei de Drogas.



    Desse modo, para majorar a pena imposta ao paciente em razão do reconhecimento da interestadualidade seria necessário fazer uso de conjecturas inadmissíveis no processo penal. Destaco trecho da sentença:



    Assiste razão à defesa, no que tange à causa de aumento de pena prevista pelo art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que, para que reste configurada a majorante do tráfico interestadual, é desnecessária a transposição de divisas, bastando a comprovação de que se destinava a outro Estado da Federação (Súmula n. 587). 



    Contudo, no caso em comento, as testemunhas nada trouxeram aos autos que comprovasse a destinação da substância entorpecente apreendida; em sentido contrário, limitaram-se a reproduzir o que o réu e o adolescente lhes disseram informalmente, durante a prisão, de que o destino da droga seria o Estado de São Paulo. 



    O acusado e o adolescente, por sua vez, disseram desconhecer o local em que o entorpecente seria levado, devendo seguir viagem até Santa Rita do Pardo/MS. 



    Assim, inexistindo certeza quanto à destinação interestadual da droga, afasto a causa de aumento de pena do inciso V do art. 40 da Lei de Drogas.



 Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem do habeas corpus para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, nos autos da ação penal n. 0014016-14.2021.8.12.0001.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente